Tribunal: TJMT
Processo: 1000135-69.2019.8.11.0091
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000135-69.2019.8.11.0091
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANTONIO ROBERTO MAQUEA PUERTAS - CPF: 530.442.319-49 (RECORRENTE), THIAGO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 000.640.471-56 (ADVOGADO), MILTON ZANCHETT - CPF: 667.435.169-53 (RECORRIDO), THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - CPF: 012.637.831-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Dra. Jaqueline Cherulli (Relatora): Negado provimento (voto anexo). Dr. Walter Pereira de Souza: acompanho a Relatora. Dr. Sebastião de Arruda Almeida: Peço vênia a douta Relatora para discordar de seu voto e dar parcial provimento ao recurso e fixar danos materiais. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORA, NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

Recurso Cível Inominado n.° 1000135-69.2019.8.11.0091

Recorrente:
Antônio Roberto Maquea Puertas

Recorrida:
Milton Zanchett

EMENTA

­RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MATERIAIS COMINADA COM DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO - REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO PREENCHIDOS
– DANO MORAL E MATERIAL AFASTADOS –
SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

Nos termos do art. 373, I, do código de processo civil, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito pleiteado compete ao autor da demanda, exigindo-se que se demonstre de modo inequívoco, fatos constitutivos do direito perseguido na inicial, sob pena de improcedência de sua pretensão. No caso em tela não há configuração suficiente a ensejar indenização de ordem moral e material.

R E L A T Ó R I O

Recurso Cível Inominado n.° 1000135-69.2019.8.11.0091

Recorrente:
Antônio Roberto Maquea Puertas

Recorrida:
Milton Zanchett

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Antônio Roberto Maquea Puertas.

Ação:
de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos morais.

Origem:
Juizado Especial Cível E Criminal de Nova Monte Verde.

Sentença
(Id. 163786382)
:
julgou improcedentes os pedidos da exordial.

Recurso Cível Inominado
(Id. 163786383): defende a reformada a sentença para julgar integralmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões:
Não apresentada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Cível Inominado n.° 1000135-69.2019.8.11.0091

Recorrente:
Antônio Roberto Maquea Puertas

Recorrida:
Milton Zanchett

VOTO

Colendos pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Cuida-se de recurso interposto pelo reclamante ante sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais proposta por Antônio Roberto Maquea Puertas em face de Milton Zanchett, em razão de suposta invasão de propriedade de destruição de porteira.

De plano a irresignação do recorrente comporta não provimento.

O litígio entre as partes se deu a princípio e em tese pelo fato do autor ter obstruído passagem que dava acesso ao imóvel rural do recorrido, que por sua vez ao tentar acessar sua propriedade se deparou com uma porteira presa com corrente e cadeado, vindo a derruba-la com um trator forçando assim a passagem.

Em razão do ocorrido foram distribuídas outras duas ações além desta, e todas tramitam no mesmo juizado:

Processo de nº1000098-42.2019.8.11.0091, de ação de instituição de servidão de passagem rústica por Milton Zanchet em face Antônio Roberto Maquea Puertas.

Processo de nº1000319-25.2019.8.11.0091, de ação de interdito proibitório cumulado com pedido de tutela antecipada e aplicação de pena pecuniária, de Antônio Roberto Maquea Puertas em face Milton Zanchet.

Não se deve perder de mente que a presente ação é de danos morais e materiais, a qual foi julgada improcedente pelo juiz
a quo
por falta de provas constitutivas do direito do autor.

Dito isso, em análise detida ao conjunto probatório, inexiste neste caderno, prova tenha sido ocasionado dano à honra ao recorrente, de modo que, não havendo comprovação de repercussão negativa perante terceiros, não há que se falar em indenização por danos morais.

Logo o recorrente não logrou êxito em demonstrar o dano à sua honra.

Em relação ao dano material o autor apresentou fotos da porteira, entretanto não traz qualquer outro documento que corrobore os prejuízos alegados, tais como notas fiscais ou recibos.

Outrossim,
conclui-se que não há nos autos prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor apta a demonstrar a ocorrência das ofensas alegadas, porquanto o só fato de fazer alegações não garante, por si só, a certeza do que relata.

A responsabilidade civil decorrente de ato ilícito, em nosso ordenamento jurídico, se assenta sobre o tripé composto pelo dano à vítima, culpa do agente e nexo causal entre a lesão daquele e a conduta ilícita deste (artigo 186 do Código Civil).

O direito brasileiro adota a teoria do dano direto e imediato, também chamada de teoria da interrupção do nexo causal (artigo 403 do Código Civil), segundo a qual deve existir uma relação direta e imediata entre a causa e o evento danoso para a configuração do dever indenizatório.

Nesse contexto, incumbe ao lesado provar que o dano por ele experimentado adveio, direta e imediatamente, da suposta injuria realizada.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS DE TELEFONIA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RECLAMANTE. OFENSA À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O dano moral em relação à pessoa jurídica é caracterizado pelo abalo à sua honra objetiva (imagem e credibilidade que possui perante a sociedade), o que não foi adequadamente provado nos autos. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1002175-95.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023, Publicado no DJE 15/09/2023).

Portanto não há responsabilização quando não comprovado o dano e o nexo de causalidade, afastando-se o dever de reparação moral e/ou material apenas se demonstrada culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou a ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Circunstâncias não verificadas no presente caso.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

HA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023